Tribunal: TJES
Processo: 0014140-25.2012.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014140-25.2012.8.08.0065
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: MARIO JORGE SILVA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO PARCIAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DA EFETIVA COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS. REFORMULADO. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.

Com efeito,
“Apesar de a cobrança da tarifa de avaliação estar especificada na Resolução CMN 3.919/2010, sua exigência apenas tem cabimento se comprovada a realização do serviço mediante laudo de vistoria e de avaliação do veículo ou outro documento apto a demonstrar o dispêndio do valor respectivo.”
(TJ-DF - APC: 20130810009783, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 09/09/2015, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/09/2015 . Pág.: 113).

No que tange aos honorários advocatícios, constato que o embargado sucumbiu na maior parte de seus pedidos, razão pela qual reformulo os ônus sucumbenciais para condenar apenas o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Embargos Declaratórios parcialmente acolhidos.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de ID 4357508 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Banco Itaucard S/A, nos termos do voto da Relatora.

Em suas razões recursais sustenta o recorrente, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão, eis que deixou de apreciar o laudo de avaliação do veículo, revelando que cumpriu os requisitos dispostos no Recurso Repetitivo nº. 1.578.553/SP, aduzindo, ainda, que inexiste sucumbência recíproca, haja vista que o embargado decaiu da maioria dos pedidos.

Contrarrazões de ID 4912888, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme atualmente prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.

Ao que se depreende das razões recursais, pretende o recorrente a modificação do entendimento desta c. Câmara Cível acerca da legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e dos honorários sucumbenciais.

Pois bem. Conforme as lições de José Carlos Barbosa Moreira, a omissão configura-se
“quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento”
, não cabendo ao julgador, entretanto,
“expressar sua convicção acerca de todos os argumentos utilizados pelas partes”
(In: Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V. 11ª ed. Forense: Rio de Janeiro, p. 548-549).

Restou clarividente no acórdão recorrido que
“o STJ estabeleceu que “é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
”,
denotando que não basta apenas cientificar o embargado quanto as tarifas contratadas, mas comprovar a efetiva prestação.

A partir da análise da contestação apuro que o embargante limitou-se a, simplesmente, sustentar que é de suma importância a tarifa de avaliação do bem para que se possa ter o valor real do veículo que será dado em garantia ao crédito. Entretanto, não colacionou nenhum laudo de avaliação capaz de comprovar a efetiva prestação desse serviço, haja vista que o “termo de avaliação de veículo” colacionado não se presta para tal fim, eis que não demonstrou o valor pago, tampouco substitui o laudo de vistoria do veículo.

Com efeito,
“Apesar de a cobrança da tarifa de avaliação estar especificada na Resolução CMN 3.919/2010, sua exigência apenas tem cabimento se comprovada a realização do serviço mediante laudo de vistoria e de avaliação do veículo ou outro documento apto a demonstrar o dispêndio do valor respectivo.”
(TJ-DF - APC: 20130810009783, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 09/09/2015, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/09/2015 . Pág.: 113).

É a jurisprudência;

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição – Inocorrência - Afirmação no sentido de que a contratação do seguro foi facultada a parte embargada que tinha liberdade para, se desejasse, firmar a contratação do financiamento sem a contratação do seguro, não tendo sido compelida a aderir ao seguro conjuntamente com o empréstimo, visto que era optativa a adesão para firmar a contratação do financiamento sem a contratação do seguro e legalidade na cobrança da tarifa de avaliação – SEGURO -Caso em que não foi demonstrado que foi concedida a oportunidade para a consumidora contratar seguro com outras seguradoras - A mera apresentação de proposta de adesão em separado não afasta a denominada venda casada - Ausência de prova, por parte da casa bancária, de que a contratação do empréstimo e do respectivo seguro se deu de forma livre, voluntária, com possibilidade de contratação de seguradora não pertencente ao mesmo grupo econômico – T
ARIFA DE AVALIAÇÃO - Laudo de vistoria, acostado aos autos que não comprova o valor efetivamente pago, a fim de se verificar se corresponde ao mencionado no contrato, assim como não há provas de que o serviço tenha sido realmente pago pelo réu, o que poderia ser demonstrado com a juntada do respectivo comprovante de pagamento e/ou recibo de quitação, o que não ocorreu na hipótese dos autos
- Recurso com objetivo manifestamente infringente, admissível somente em situações excepcionalíssimas –– Matéria invocada no recurso que foi objeto de análise pelo Relator– Recurso que tem por finalidade prequestionar os dispositivos legais - Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchido - Inadequação da via recursal - Embargos que não se prestam a tal fim quando não conjugados com erro material, omissão, obscuridade ou contradição - EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - EMBDECCV: 10001607020218260002 SP 1000160-70.2021.8.26.0002, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 01/09/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - CAPITALIZAÇÃO PACTUADA DE JUROS. - Em julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de reconhecer validade da cláusula que prevê ressarcimento da despesa com registro do contrato, ressalvada abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e possibilidade de controle da onerosidade excessiva -
É legítima cobrança de tarifa de avaliação de bem se demonstrada efetiva prestação do serviço por meio de laudo de vistoria
- A capitalização mensal de juros remuneratórios é cabível nos contratos firmados após a vigência da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. (TJ-MG - AC: 10000221067879001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)

CONTRATO BANCÁRIO. Revisional de contrato de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência que declarou a abusividade da tarifa de avaliação do bem, determinando sua repetição singela – Inconformismo do autor e do réu, restrita à referida tarifa – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Aplicação da tese do Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP, na Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em 28/11/2018 – Casa bancária que não trouxe laudo hábil a comprovar a efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo usado – Singelo laudo de vistoria que é insuficiente para admitir a cobrança da mencionada tarifa – Sentença mantida – Recursos não providos. (TJ-SP - AC: 10021763720228260236 Ibitinga, Relator: Helio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2023)

No que tange aos honorários advocatícios, constato que o embargado sucumbiu na maior parte de seus pedidos, razão pela qual reformulo os ônus sucumbenciais para condenar apenas o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os embargos declaratórios
apenas para condenar exclusivamente o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 20/06/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.